Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 18183896, o SINDIRETA, em face do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947, pugnou pela atualização de cálculos quanto aos não anuentes que prosseguem na ação. Lado outro, requereu a apreciação da nova anuência levada a efeito pela substituída SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO (ID: 12020778). Solicita, ainda, a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, por meio do alvará ID: 12020733, p.p. 819-820, relativo ao requisitório ID: 12020703, expedido em favor de SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA e SAMULE DAGOBERTO GARCIA. Para tanto, alegou que foi aplicada, de forma errônea, a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que fora decidido no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR e nos termos da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Por fim, pleiteia o pagamento dos créditos dos servidores não anuentes, por meio de RPV, no patamar de 40 salários mínimos (SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRA REGINA CARVALHO, SANDRA VIEIRA MARINS e SANDRO RODRIGUES). O Distrito Federal, intimado, afirmou que “resta operada a preclusão da questão meramente patrimonial”, uma vez que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a “devida satisfação do débito ou destinação própria de recursos para o pagamento”. Logo, não é mais cabível insurgência, ao menos neste momento processual, porque operada a preclusão. Ressalta, por fim, que o SINDIRETA deveria ter impugnado a matéria no momento processual adequado, privilegiando a segurança jurídica e a boa-fé processual (ID: 18688621). É o relatório. Decido. De início, destaco que o processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários (ID: 12020712), assim como os honorários da execução foram arbitrados em 5% (ID: 12020438) e o destaque dos honorários contratuais autorizados, no percentual de 20% (ID: 12020670). Ao compulsar os EE n. 0014257.20.2007.80.70000, verifica-se que restou afastada a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao caso concreto, conforme ID: 12930099, p. 457-468; e ID: 12930109, p. 553. Indefiro o pedido de expedição de precatório complementar em favor de SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA e SAMUEL DAGOBERTO GARCIA (alínea d). Isso porque a presente execução está extinta em relação a eles, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação (ID: 12020738). Quanto ao pedido constante da alínea b, observa-se que o Distrito Federal, embora intimado (ID: 18328971), ainda não se manifestou expressamente quanto à nova anuência (ID: 18688621). A fim de dar sequência ao exame do pedido b, quanto à nova anuência levada a efeito por SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido EE n. 0014257.20.2007.80.70000, manifeste-se o SINDIRETA se persiste o interesse na apreciação da petição ID: 12020778 e na retenção dos honorários contratuais quanto à referida servidora. Com vistas a evitar tumulto processual, no que toca à alínea c, o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes será apreciado posteriormente à análise da nova anuência. Antes, porém, à Secretaria do Conselho Especial para providenciar, o traslado para esta Execução das cópias dos autos dos Embargos à Execução n. 0014257.20.2007.80.70000) do ID: 12930099, p. 457-468; e do ID: 12930109, p. 553. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador